Tribunal: TJES
Processo: 5001684-31.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001684-31.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA SILVA ANTERIO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADO DESCONHECIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A CONTRATAÇÃO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO IMPUGNADA PELO CONSUMIDOR. ANULABILIDADE QUE NÃO COMPÕE A CAUSA DE PEDIR. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O c. STJ, ao apreciar o Tema 1061, firmou o entendimento de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
”. Ocorre que a parte, não obstante intimada para se manifestar em réplica, deixou de impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado aos autos pela instituição financeira.

2. Além do contrato devidamente assinado entre as partes, é de se destacar que o ofício remetido pela Caixa Econômica Federal confirma a transferência dos valores contratados para a conta bancária da consumidora, os quais foram, oportunamente, sacados em agência lotérica.

3. A causa de pedir deduzida nesta demanda não traduz elementos concretos que possam autorizar o acolhimento de eventual tese de anulabilidade do negócio jurídico por força de erro substancial, tratando-se de alegações genéricas que não explicitam, de modo claro, as circunstâncias vivenciadas pela consumidora na celebração do negócio jurídico impugnado e que afirma desconhecer, eis que os argumentos se referem a uma generalidade de consumidores.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso inominado (
rectius
: recurso de apelação) interposto por
MARIA SILVA ANTERIO
contra a sentença id 5155111, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 33383670/313207027, condenando o
BANCO BMG S/A
, ora Apelado, ao pagamento de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e a restituir, em dobro, os valores descontados.

A Apelante sustenta, em suas razões recursais id 5155112, que
(i)
o fornecedor do serviço, ao oferecer um contrato de “
cartão de crédito consignado maquiado de empréstimo consignado
”, deixou de atender aos deveres de informação e transparência;
(ii)
o c. STJ firmou entendimento, em precedente vinculante, no sentido de que, na hipótese de o consumidor impugnar a assinatura constante de contrato bancário, caberá à instituição financeira o ônus de provar a sua autenticidade;
(iii)
a instituição financeira demandada apenas informou que a contratação ocorrera de forma válida, sem, contudo, produzir demais elementos probatórios,
razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade do "contrato de cartão de crédito consignado" nº
13704943.

Contrarrazões id 5155117 apresentadas pelo
BANCO BMG S/A
, pela qual requer seja negado provimento ao recurso interposto pela parte contrária.

Pois bem.

Pela presente demanda, a Apelante requer sejam declarados nulos dois contratos bancários, a saber: o “contrato de empréstimo consignado” nº 313207027 e o “contrato de cartão de crédito consignado” nº 13704943.

O MM. Juiz de Direito
a quo
reconheceu a
nulidade
do “contrato de empréstimo consignado” nº 313207027 e a
validade
do “contrato de cartão de crédito consignado” nº 13704943.

Diante da ausência de interposição de recurso de apelação por parte da instituição financeira demandada, transitou em julgado a sentença no capítulo relativo à declaração de nulidade do “contrato de empréstimo consignado” nº 313207027.

Remanesce, portanto, no âmbito deste apelo, saber se é nulo, ou não, o “contrato de cartão de crédito consignado” nº 13704943.

Narra-se, na causa de pedir, que o referido “contrato de cartão de crédito consignado” nº 13704943 seria nulo por ausência de manifestação de vontade. Alega-se, genericamente, que “
diversos bancos quando concedem empréstimo consignado ao aposentado e pensionista do INSS acabam por ‘empurrar’ um outro serviço não contratado
” (id 5154949).

Por ocasião da contestação, o Apelado apresentou o instrumento contratual devidamente assinado pelas partes (id 5154974), bem como a comprovação de transferência dos valores objetos das operações.

Nesse contexto, a Apelante aduz que, na esteira de precedente vinculante firmado pelo c. STJ, seria da instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnado pelo consumidor.

Com efeito, o c. STJ, ao apreciar o Tema 1061, firmou o entendimento de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
”

Ocorre que a Apelante, não obstante intimada para se manifestar em réplica, deixou de impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado aos autos pela instituição financeira.

Nesta senda, o MM. Juiz de Direito
a quo
consignou os seguintes fundamentos na r. sentença recorrida:

“Pois bem, a parte requerida, cumprindo o ônus da prova juntou toda documentação necessária para comprovar a efetiva celebração contratual do TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO no ID.6169186. Para tanto, foram juntados aos autos, o termo com assinatura congruente com a documentação pessoal, bem como, acompanhado de documento pessoal da parte autora, que está em conformidade com o anexado junto à exordial e comprovante de residência datado de março/2018.

Além disso, foram apresentados junto a contestação três comprovantes de ‘ted’ realizados pela requerida para a conta de titularidade da parte autora, ID ́s 6169193, 6169194 e 6169195, tais transferências foram devidamente recebidas e sacadas pela parte autora, conforme restou demonstrado nos extratos apresentados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ID.19993827.

Dessa maneira, vislumbro que a parte autora recebeu todos os valores contratados como saques do Cartão de Crédito Consignado, não sendo possível declarar nulo o contrato de contratual do TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO n°13704943.”

Anote-se, inclusive, que o recurso de apelação não articula razões que, objetivamente, infirmam os fundamentos constantes da r. sentença, sendo limítrofe com a própria violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Além do contrato devidamente assinado entre as partes, é de se destacar que o ofício remetido pela Caixa Econômica Federal confirma a transferência dos valores contratados para a conta bancária da Apelante, os quais foram, oportunamente, sacados em agência lotérica (id 5155107).

A causa de pedir, frise-se, não traduz elementos concretos que possam autorizar o acolhimento de eventual tese de anulabilidade do negócio jurídico por força de erro substancial, tratando-se de alegações genéricas que não explicitam, de modo claro, as circunstâncias vivenciadas pela Apelante na celebração do negócio jurídico impugnado e que afirma desconhecer, eis que seus argumentos deduzidos na exordial se referem a uma generalidade de consumidores que não ela.

Não olvido já ter me manifestado no sentido de acolher a alegação de vício de consentimento por erro substancial em caso de contratação de cartão de crédito consignado, o que, no entanto, não é a hipótese dos autos, conforme já ressaltado, considerando os contornos fáticos extraídos da causa de pedir, não podendo o juiz decidir com base em fatos não alegados sob pena de comprometer o próprio contraditório.

Deste modo, tenho que, no caso, merece ser confirmada a r. sentença recorrida na parte em que reconheceu a legalidade do “contrato de cartão de crédito consignado” impugnado pela Apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação lhe
NEGO
PROVIMENTO
. Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)